Tribunal: TJMT
Processo: 1019691-63.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019691-63.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - CPF: 078.355.581-49 (AGRAVANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (AGRAVADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0003-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) – PENHORA DE VALORES – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PENHORA SOB VERBA SALARIAL – CONTA-POUPANÇA – DESCARACTERIZAÇÃO EM RAZÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, IV e X, do CPC – INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DA PENHORA – OBSERVÂNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 835 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO – ERRO MATERIAL ACOLHIDO – AUSÊNCIA DE DEMAIS VÍCIOS DE OMISSÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO QUANTO ÀS OMISSÕES – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Não havendo comprovação de bloqueio de verba salarial, e não ficando caracterizada a conta poupança, eis que evidenciadas movimentações bancárias que descaracterizam a conta poupança, mostra-se viável a manutenção da decisão que determinou a penhora dos valores, a fim de satisfazer o Cumprimento de Sentença em execução de honorários advocatícios, não se aplicando ao caso o disposto no artigo 833, IV e X, do CPC.

Não há falar em impedimento da penhora com base no Agravo n. 1025758-78.2023.8.11.0000, pois este trata justamente da ordem de preferência do artigo 835 do CPC, sendo rejeitado pelo exequente o bem móvel (veículo) ofertado pelo devedor.

À luz do artigo 1.022, é viável a correção de erro material em acórdão, por meio de embargos; todavia, ausentes os demais vícios de omissão apontados, impõe-se a rejeição no que diz respeito a estes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1019691-63.2024.8.11.0000,
interposto em face de
MARCELO ALVES PUGA e OUTRO(S),
mantendo a decisão interlocutória que, nos autos de Embargos de Terceiro em fase de Cumprimento de Sentença nº 1000462-54.2020.8.11.0034,
indeferiu o pedido de desbloqueio imediato dos valores bloqueados.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão apresenta erro material – eis que a ementa menciona caso diverso do discutido. Ainda, assevera que o acórdão é omisso quanto à penhora realizada em conta poupança – pequena movimentação relacionada a compra de insumos para a produção de queijos – ou seja, para investimento comercial.

Argumenta que há omissão quanto à reconhecimento de impenhorabilidade não relacionada a verba salarial.

Prequestiona a violação ao artigo 833, X, do CPC.

Requer “(...) que seja conhecido os embargos, pois tempestivos, e que lhe dê provimento, para que ao final sejam sanados o ERRO MATERIAL e as OMISSÕES suscitadas, aplicando-se o efeito modificativo para que seja reformulada e reanalisada, a fim de reconhecer a impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança”.

As contrarrazões foram ofertadas, requerendo que “(...) seja corrigido o erro material sinalizado, quanto a exclusão do trecho da emenda e do voto que fazem menção eventos não relacionados ao presente feito, o que não implicará em qualquer efeito modificativo do julgado. No mais, NEGADO PROVIMENTO às razões recursais, mantendo-se incólume o v. acórdão embargado, diante da ausência das omissões defendidas pelo Embargante”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1019691-63.2024.8.11.0000,
interposto em face de
MARCELO ALVES PUGA e OUTRO(S),
mantendo a decisão interlocutória que, nos autos de Embargos de Terceiro em fase de Cumprimento de Sentença nº 1000462-54.2020.8.11.0034,
indeferiu o pedido de desbloqueio imediato dos valores bloqueados.

Foi lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) – PENHORA DE VALORES – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PENHORA SOB VERBA SALARIAL – CONTA-POUPANÇA – DESCARACTERIZAÇÃO EM RAZÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, IV e X, do CPC – INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DA PENHORA – OBSERVÂNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 835 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Não havendo comprovação de bloqueio de verba salarial, e não ficando caracterizada a conta poupança, eis que evidenciadas movimentações bancárias que descaracterizam a conta poupança, mostra-se viável a manutenção da decisão que determinou a penhora dos valores, a fim de satisfazer o Cumprimento de Sentença em execução de honorários advocatícios, não se aplicando ao caso o disposto no artigo 833, IV e X, do CPC.

Não há falar em impedimento da penhora com base no Agravo n. 1025758-78.2023.8.11.0000, pois este trata justamente da ordem de preferência do artigo 835 do CPC, sendo rejeitado pelo exequente o bem móvel (veículo) ofertado pelo devedor”.

Primeiramente, conheço dos embargos, eis que eles preenchem os requisitos de admissibilidade, e possuem pretensão de prequestionamento.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Desde logo, reconheço o erro material quanto à ementa, tendo em vista que há menção a caso diverso do discutido nos autos.

Assim, há que ser extirpada da ementa as expressões:

“OBSERVÂNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 835 DO CPC” e “Não há falar em impedimento da penhora com base no Agravo n. 1025758-78.2023.8.11.0000, pois este trata justamente da ordem de preferência do artigo 835 do CPC, sendo rejeitado pelo exequente o bem móvel (veículo) ofertado pelo devedor”.

Todavia, quanto ao restante do objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em demais vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses do Autor/Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há vícios a serem sanados, eis que, no caso, o acórdão fez constar expressamente que não há provas de que os valores bloqueados sejam decorrentes de verba salarial; que há diferenciação da verba decorrente de benefício de INSS – creditada no Banco do Brasil S/A e da que foi bloqueada em banco diverso; e que não há relação de impenhorabilidade, pois há movimentações que descaracterizam a conta poupança.

Portanto, não há quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, de modo que é imperiosa a rejeição dos embargos, tendo em vista que eles não se prestam à rediscussão do julgado.

.

A propósito, transcrevo a fundamentação adotada no acórdão embargado:

“(...) O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Embargos de Terceiro em fase de Cumprimento de Sentença nº 1000462-54.2020.8.11.0034, tendo como Exequentes:
MARCELO ALVES PUGA e ANDRESSA ARMELIN
(Agravados) e como Executado:
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA (Agravante)
,
indeferiu
o pedido de desbloqueio imediato dos valores bloqueados.

Direto ao ponto.

Após a devida análise, posiciono-me pela manutenção da decisão.

É que, malgrado os termos do artigo 833, IV e X, do CPC, não há prova de que os valores bloqueados sejam decorrentes de verba salarial.

Há inclusive diferenciação da verba decorrente de benefício (INSS), creditado em conta do Banco do Brasil S/A e do que foi bloqueado (em banco diverso).

Portanto, não havendo qualquer relação de impenhorabilidade, eis que não demonstrado que os valores sejam oriundos de salário e/ou de poupança, tendo em vista que esta última possui movimentações que descaracterizam a conta poupança, há que ser mantido o bloqueio.

A propósito, transcrevo parte da decisão impugnada:

“(...) No art. 833 do Código de Processo Civil encontramos o rol dos bens considerados impenhoráveis, com destaque, para o presente caso, o disposto no inciso IV da referida norma. Veja:

“Art. 833
São impenhoráveis
:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Nesse ponto há que se considerar que a impenhorabilidade descrita no art. 833 do CPC é o meio eficaz encontrado pelo legislador para intensificar a proteção à dignidade da pessoa humana, princípio garantido pela nossa Constituição Federal em seu art. 1º, III.

No entanto, mesmo em que se considere a suposta natureza alimentar dos valores penhorados, há que se considerar o bom direito do Exequente, e o seu direito ao adimplemento da dívida.

Nesse caso, não basta a parte Executada alegar a impenhorabilidade dos valores bloqueados para que, de plano, o Judiciário assim os considere.

Para tanto, não poderá o Executado de se desincumbir de seu ônus probatório, devendo trazer aos autos elementos mínimos que levem à conclusão de que tais valores de fato se referem ao recebimento de salário e/ou que a quantia seria impenhorável nos termos da lei, e assim, se tornem impenhoráveis.

No caso dos autos, o Executado, alegando que os valores penhorados em sua conta bancária estão depositados em caderneta de poupança e que também seriam valores advindos de proventos de aposentadoria, não se desincumbiu de atestar sua insurgência.

Primeiro, porque este informa que os valores bloqueados seriam de seu benefício, contudo, o benefício do requerido é creditado em conta junto ao Banco do Brasil (Id 153153796, 153153795) e o bloqueio judicial ocorreu em conta diversa, qual seja ‘Banco Nu Pagamentos IP’ (Id. 148061991). Segundo, porque em extrato juntado pelo executado do Banco Nu Pagamentos IP, não há qualquer transferência de valores advindos de seu benefício para referida conta.

Ademais, embora tenha afirmado que a conta era de valores de poupança e inferiores a 40 salários mínimos, ao contrário, verifica-se aludida conta é utilizada com considerável movimentação mensal, havendo um desvirtuamento de poupança, não sendo capaz de comprovar que o valor constrito estava depositado em conta poupança exclusivamente destinada a investimento da mesma (Id 153153797).

Outrossim, em que pese a parte executada sustentar que os valores penhorados alcançam quantia inferior a quarenta salários mínimos, restando clara a sua impenhorabilidade, infere-se que as referidas razões não foram corroboradas, eis que os documentos juntados não foram capazes de demonstrar a necessidade de preservar e garantir o mínimo para sua sobrevivência digna, assim como que o bloqueio efetivado inviabilize o seu sustento e de sua família, uma vez que conforme o próprio informou, possui outras rendas. Por tais motivos, não há como reconhecer a impenhorabilidade dos valores no presente caso”.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados desta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE IMPORTÂNCIA EM CONTA CORRENTE DO EXECUTADO. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL DA VERBA CONSTRITA. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“1. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC. 2. No caso em exame, a parte agravante não demonstrou que houve penhora em sua conta salário e não há nos autos comprovação de que a conta em que recaiu a penhora é protegida pela impenhorabilidade, devendo, portando, ser mantida a constrição realizada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (TJ-DF 07447853920208070000 DF 0744785-39.2020.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 17/03/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/03/2021). (N.U 1009253-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA. VERBA SALARIAL NÃO COMPROVADA. RELATIVIZAÇÃO. SEM PREJUÍZO DE SUSTENTO DO DEVEDOR. BENEFÍCIO AO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não há outra conclusão a princípio acerca da ausência de prova da impenhorabilidade dos valores, já que apontam que todos os valores se referem a fruto do seu trabalho, a conta poupança, para se eximirem do pagamento do débito existente. Contudo, tais argumentos não são absolutos, diante da relatividade que tem conferido a jurisprudência, a fim de resguardar o credor ao recebimento da dívida, de modo que não há probabilidade do direito, tampouco risco de prejuízo irreparável. Ademais, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. No caso, não demonstram qual o prejuízo efetivo possa ocorrer, bem como afirmam que tais valores seriam destinados a pagamentos de outras dívidas e contratos, o que afasta a tese apresentada. Cabe ressaltar ainda, dos extratos referentes a conta poupança que há movimentação financeira corriqueira, como se conta corrente fosse, o que afasta a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC.” (N.U 1028310-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)”.

Ademais, tem-se que o Agravo n. 1025758-78.2023.8.11.0000, que transitou em julgado, envolvendo os litigantes, não traz qualquer decisão que inviabilize o bloqueio dos valores, os quais possuem primazia quanto à preferência, ressaltando-se que o referido julgado fez alusão à recusa do exequente quanto ao veículo oferecido à penhora, justamente porque prevalece a ordem legal do artigo 835 do CPC.

Com esses apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto”.

Posto isto, tendo em vista que os pontos relevantes foram apreciados,
REJEITO
os embargos declaratórios quanto às omissões apontadas; todavia, ACOLHO a pretensão de correção do erro material, para o fim de extirpar da ementa as expressões: “
OBSERVÂNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 835 DO CPC” e “Não há falar em impedimento da penhora com base no Agravo n. 1025758-78.2023.8.11.0000, pois este trata justamente da ordem de preferência do artigo 835 do CPC, sendo rejeitado pelo exequente o bem móvel (veículo) ofertado pelo devedor”.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025